Tribunal: TJES
Processo: 5013493-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013493-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVANDRO BECALLI DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Saída temporária. Indeferimento. Exame criminológico parcialmente desfavorável. Requisito subjetivo não atendido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de execução interposto por sentenciado condenado a 21 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal.

2.A defesa sustentou o cumprimento dos requisitos objetivos (tempo de pena superior a 48% e conduta carcerária adequada, sem registros disciplinares), além de atividade laborativa regular, alegando que a expressão “recomendado em parte”, constante do laudo criminológico, não seria suficiente para justificar a negativa do benefício.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se a expressão “recomendado em parte”, constante do laudo criminológico, é compatível com o atendimento ao requisito subjetivo do art. 123, III, da LEP; e

(ii) se a boa conduta carcerária e a atividade laboral interna, isoladamente, poderiam suprir a ausência de recomendação integral para a concessão da saída temporária.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 123 da LEP, a saída temporária exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos. Embora preenchidos os dois primeiros (conduta adequada e cumprimento de fração da pena), não restou configurada a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

5. O laudo criminológico concluiu pela concessão “recomendada em parte”, condicionando a avaliação positiva a acompanhamento psicológico e participação em grupo de sensibilização, demonstrando ausência de plena aptidão para o convívio em sociedade.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que parecer criminológico desfavorável, ainda que parcial, constitui fundamento idôneo para indeferimento de benefícios da execução penal.

7. A boa conduta carcerária e o trabalho interno, conquanto relevantes, configuram dever legal do apenado (art. 39 da LEP) e não afastam recomendações técnicas que apontam a necessidade de reforço no processo de ressocialização.

8. O delito praticado (estupro de vulnerável contra irmã portadora de deficiência) revela gravidade concreta que impõe cautela na concessão de benefícios dependentes de confiança estatal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo em execução desprovido.

10. Tese: O laudo criminológico que conclui pela recomendação parcial da saída temporária, condicionando-a a acompanhamento psicossocial, revela a ausência de pleno atendimento ao requisito subjetivo do art. 123, III, da LEP, legitimando o indeferimento do benefício, ainda que preenchidos os requisitos objetivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por
Evandro Becalli da Conceição
em face da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária formulado pela defesa, sob o fundamento de que não restaria atendido o requisito subjetivo previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, tendo em vista o conteúdo do exame criminológico constante dos autos, no qual o reeducando foi classificado como “recomendado em parte”, sendo sugerido seu acompanhamento psicológico e participação em grupo de sensibilização, para futura reavaliação quanto à aptidão para o convívio em sociedade.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, o cumprimento do requisito objetivo para fruição da benesse, aduzindo que o agravante já teria cumprido aproximadamente 48% da pena total imposta (21 anos e 3 meses de reclusão), encontrando-se em regime semiaberto desde 06 de agosto de 2023.

Afirma que o apenado possui conduta carcerária exemplar, nunca tendo incorrido em faltas disciplinares ao longo de mais de 10 anos de cumprimento de pena, além de exercer atividade laborativa interna desde 01 de outubro de 2019, com registro de 355 dias remidos.

No tocante ao requisito subjetivo, a defesa argumenta que a expressão “recomendado em parte”, constante do laudo técnico de avaliação criminológica, não equivale a um juízo de inaptidão ao benefício, tratando-se, na verdade, de recomendação condicional, com sugestão de acompanhamento psicológico, e não de vedação absoluta.

Alega, nesse sentido, que a interpretação conferida pela Magistrada a quo — de que tal classificação indicaria ausência de compatibilidade com os objetivos da pena — distorce o teor da avaliação, pois a própria Comissão Técnica reconheceu a existência de apoio familiar e não emitiu parecer negativo, tampouco rotulou o apenado como inapto.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeira instância realizou o juízo negativo de retratação.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013493-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVANDRO BECALLI DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
Evandro Becalli da Conceição
em face da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária formulado pela defesa, sob o fundamento de que não restaria atendido o requisito subjetivo previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, tendo em vista o conteúdo do exame criminológico constante dos autos, no qual o reeducando foi classificado como “recomendado em parte”, sendo sugerido seu acompanhamento psicológico e participação em grupo de sensibilização, para futura reavaliação quanto à aptidão para o convívio em sociedade.

A defesa, em suas razões, alega que o apenado preenche os requisitos legais previstos no art. 123 da Lei de Execuções Penais, notadamente os incisos I e II, por já ter cumprido mais de 48% da pena total (21 anos e 3 meses de reclusão), e por ostentar conduta carcerária considerada adequada, sem registro de faltas disciplinares desde o início do cumprimento da pena, há mais de dez anos.

Acrescenta que exerce trabalho interno desde 2019, com registro de 355 dias remidos, demonstrando comprometimento com a execução penal.

O ponto central da insurgência recursal repousa sobre a interpretação da expressão “recomendado em parte”, constante do laudo criminológico, sustentando a defesa que tal expressão não se equivale à inaptidão para a fruição da benesse, devendo ser interpretada como um juízo favorável, porém condicionado, o que não autorizaria, por si só, o indeferimento do pleito.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Nos termos do art. 123 da LEP, são três os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da saída temporária: (I) comportamento adequado; (II) cumprimento de 1/6 ou 1/4 da pena, conforme a primariedade ou reincidência; e (III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Embora não se questione o cumprimento dos dois primeiros requisitos, é justamente sobre o terceiro — de natureza subjetiva — que se ergue a controvérsia.

O laudo de exame criminológico elaborado nos autos, juntado ao evento 268, assim concluiu:

RECOMENDADO EM PARTE a concessão do beneficio pleiteado, sugere-se acompanhamento e participação de grupo de sensibilização, bem como a continuidade em reestabelecer os laços familiares do apenado, para possível reanalise criminológica do apenado. Destarte, a decisão final quanto à concessão do benefício permanece sob a alçada de Vossa Excelência, que deverá considerar os elementos apresentados e avaliar a pertinência da medida em consonância com os princípios da justiça e da segurança pública.

A expressão “recomendado em parte” não pode ser ignorada ou esvaziada de conteúdo técnico.

Tal classificação denota ausência de aptidão plena para usufruir de saída desvigiada do ambiente carcerário, indicando necessidade de intervenção psicossocial prévia como etapa indispensável antes da eventual concessão do benefício.

Ao condicionar a recomendação à submissão do apenado a acompanhamento psicológico, a equipe multidisciplinar sinalizou que o agravante ainda não se encontra completamente reintegrado às expectativas de reinserção social, o que se reflete diretamente na incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da LEP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o exame criminológico desfavorável — ainda que parcialmente — é fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios da execução penal, inclusive a saída temporária.

É necessário destacar que a boa conduta prisional é dever do apenado (art. 39 da LEP), e não mérito extraordinário apto, por si só, a elidir recomendações técnicas que indiquem precauções quanto à aptidão do sentenciado.

Da mesma forma, o exercício de atividade laboral interna, embora louvável, não afasta a conclusão técnica sobre aspectos psicossociais ainda em amadurecimento, sendo de extrema relevância para o juízo de compatibilidade com os objetivos da pena.

Ressalte-se ainda que o laudo se mostra claro ao afirmar que:

[...] sugere-se acompanhamento e participação de grupo de sensibilização, bem como a continuidade em restabelecer os laços familiares do apenado, para possível reanálise criminológica do apenado.[...]

Ou seja, há expressa recomendação de que o apenado ainda necessita ser submetido a instrumentos de suporte emocional e social antes de ser exposto ao convívio extramuros, o que corrobora a conclusão de que não há, por ora, plena compatibilidade com os objetivos da pena.

Ademais, não se pode ignorar o histórico da infração penal cometida.

O agravante cumpre pena por estupro de vulnerável, praticado contra sua própria irmã, portadora de deficiência, fato que reveste de especial gravidade a conduta, exigindo do Estado cautela redobrada na avaliação do retorno gradual à sociedade.

Em que pese a relevância dos argumentos defensivos, a jurisprudência e a doutrina reconhecem que o princípio da individualização da pena não se sobrepõe ao princípio da proteção da sociedade, especialmente quando o conjunto probatório revela a necessidade de reforço no processo de ressocialização, como ocorre na hipótese dos autos.

A concessão de saídas temporárias exige alto grau de confiança estatal, o que não se verifica de forma inequívoca quando o próprio laudo técnico aponta reservas quanto à plena aptidão para o convívio em sociedade.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada está fundamentada em elementos técnicos concretos, devidamente motivada e alinhada com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não se trata de negativa arbitrária ou amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas sim na ausência de comprovação plena da aptidão subjetiva do apenado, conforme aferida por equipe técnica multidisciplinar.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.